Tribunal: TJBA
Processo: 0516237-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516237-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONTABRAS AUDITORIA LTDA Advogado(s): RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO. ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DE ALÍQUOTA FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0516237-49.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante CONTABRAS AUDITORIA LTDA - EPP e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.